Tribunal: TJBA
Processo: 8000261-19.2024.8.05.0082
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000261-19.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE GANDU - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE e outros Advogado(s):ANDREIA PRAZERES BASTOS DE SOUZA, FERNANDO GRISI JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ACESSO A INFORMAÇÕES. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. INDEFERIMENTO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS A TERCEIROS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária oriunda de sentença proferida em sede de Mandado de Segurança impetrado por MARQUES & BAHIA LTDA. contra ato do Prefeito Municipal de Piraí do Norte, objetivando: (i) fornecimento de cópia integral do processo administrativo que deu causa à rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 093/2023; (ii) informações sobre a ordem cronológica de pagamentos da municipalidade; (iii) abstenção de pagamentos de notas de empenho posteriores à NF nº 199 da própria impetrante; e (iv) cumprimento integral do contrato firmado após vitória no Pregão Presencial nº 003/2023, com valor estimado em R$ 4.179.900,00. A sentença concedeu parcialmente a segurança para determinar o fornecimento de documentos e informações, negando os demais pedidos. Inexistindo recurso voluntário, os autos subiram por força do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 490 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública deve fornecer, mediante mandado de segurança, cópia do processo administrativo e informações sobre a ordem cronológica de pagamentos; (ii) estabelecer se é cabível compelir a Administração ao cumprimento integral de contrato já revogado; e (iii) determinar se é possível, via mandado de segurança, suspender pagamentos a terceiros com base em suposta quebra da ordem cronológica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de acesso a informações e documentos administrativos está garantido nos arts. 5º, XXXIII, e 37 da CF/1988, na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações), especialmente quanto à ordem cronológica de pagamentos (art. 141), sendo ilícita a omissão da Administração nesse dever de transparência. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito líquido e certo de particulares ao acesso a documentos públicos que digam respeito à sua esfera de interesses, especialmente quando envolvem a execução de contratos administrativos (cf. STJ, MS 16.179/DF; TJ-CE, MS 0637936-02.2022.8.06.0000). 5. A revogação da rescisão contratual pela própria Administração gerou perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de cumprimento integral do contrato, pois inexiste demonstração de recusa atual à continuidade da execução contratual. 6. A suspensão de pagamentos a terceiros com base em suposta quebra da ordem cronológica não encontra respaldo na via estreita do mandado de segurança, por configurar ingerência indevida na execução orçamentária da Administração e ausência de direito líquido e certo à preferência no recebimento. Ademais, tal pretensão demandaria dilação probatória incompatível com o rito da segurança. 7. O mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança, tampouco pode ser utilizado para compelir o pagamento de valores pretéritos decorrentes de contrato administrativo, conforme orientação pacífica do STJ (cf. STJ, AgInt no RMS 70872/MT). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Remessa Necessária conhecida e não provida. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública tem o dever de fornecer, mediante mandado de segurança, documentos e informações relativas a processos administrativos e à ordem cronológica de pagamentos, quando demonstrado interesse legítimo do impetrante. 2. A revogação da rescisão contratual pela própria Administração torna prejudicado o pedido de cumprimento integral do contrato por perda superveniente do interesse de agir. 3. Não é possível, por meio de mandado de segurança, suspender pagamentos a terceiros com base em alegada quebra da ordem cronológica, por ausência de direito líquido e certo e risco de indevida ingerência judicial na gestão orçamentária da Administração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIII, e 37; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 14, § 1º; Lei nº 12.527/2011, arts. 3º, 7º e 21; Lei nº 14.133/2021, art. 141; CPC/2015, art. 496, I; Súmula 490 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 16.179/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 09.04.2014; STJ, AgInt no RMS 70872/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2023; TJ-CE, MS 0637936-02.2022.8.06.0000, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 29.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000261-19.2024.8.05.0082, de Salvador, em que figuram, como remetente, o Juiz de Direito Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu – BA, e Interessados MARQUES & BAHIA LTDA e PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ DO NORTE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONFIRMAR a SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, 11/A